Tribunal: TJDFT
Processo: 0747833-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. EXCESSO. VALOR DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a execução foi instruída com título certo, líquido e exigível.
2. Nos termos da regra prevista no art. 783 do Código de Processo Civil, o processo de execução deve ser fundado sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
3. A regra prevista no art. 784, inc. VIII, do CPC, elenca dentre as hipóteses como título executivo “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”. 3.1. O § 4o do aludido texto normativo dispõe que “nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura”.
4. No caso ora em exame percebe-se que, de fato, a apelante deixou de adimplir a obrigação consistente no pagamento dos alugueres convencionados, o que enseja a exigibilidade subsequente. 4.1. O recorrente afirma, no entanto, que foi celebrada transação extrajudicial, com o recorrido, com a finalidade de regularizar o pagamento das parcelas em atraso. 4.2. Ocorre que não há nos autos a necessária comprovação a esse respeito, pois o devedor deixou de trazer a exame o instrumento da aludida transação. 4.3. Por essa razão não subsistem fundamentos suficientes para justificar a alegação de excesso no valor do crédito perseguido pelo credor.
5. No que concerne à pretensão ao crédito exercida pelo recorrido, relativamente aos valores de multa e dos honorários de advogado, verifica-se que há previsão, no negócio jurídico, a esse respeito. 5.1. É perceptível, portanto, que a inclusão dos valores da multa e dos honorários de advogado foram estipuladas por ocasião da celebração do negócio jurídico de locação, circunstância que denota a necessidade de assegurar o princípio obrigatoriedade de cumprimento de suas cláusulas.
6. A respeito das assinaturas eletrônicas contidas no aludido instrumento negocial não pode ser reconhecida a ocorrência de ilicitudes ou irregularidades, pois foram devidamente reconhecidas pela autoridade certificadora respectiva (ICP-Brasil).
7. Em virtude do exposto, portanto, encontram-se ausentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 803 do CPC, razão pela qual a ação de execução ajuizada pelo credor está fundada em título executivo decorrente de negócio jurídico de locação de imóvel, constituído por obrigação certa, líquida e exigível, nos termos da regra prevista no art. 783 do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.